Tribunal: TCU
Processo: 035.975/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1510/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região/SP; Considerando que, por meio do Acórdão 11169/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado considerou ileal o ato, recusou-lhe registro e determinou ao órgão de origem fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato tido por ilegal no prazo de 15 dias e emitir novo ato pensional, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; Considerando que a notificação da Deliberação ocorreu em 3/11/2020 (peça 28); Considerando o pedido de concessão de prazo acional de 10 dias formulado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (peça 29, de 14/12/2020) para atendimento do Acórdão, com a informação de que não foi possível cumprir o prazo inicial " devido à grande quantidade de trabalhos desenvolvidos pela Seção de Aposentadorias e Pensões (área técnica responsável pela instrução) e ao quadro de pessoal reduzido, atualmente disponível "; Considerando a proposta da Sefip para conceder prazo adicional de 10 dias à unidade jurisdicionada (peça 31); e Considerando, por fim, a razoabilidade do pedido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Tribunal Regional Federal da 3a Região prazo adicional de 10 dias, contados do término do prazo anteriormente fixado, com vistas a que confira cumprimento ao Acórdão 11169/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 035.975/2018-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cesar Augusto de Souza Paranhos (XXX.890.318-XX); Eliana Aparecida de Souza Firmino (XXX.899.978-XX); Francisco Xavier de Souza Paranhos (XXX.890.838-XX); Jorge Miguel de Souza Paranhos (XXX.890.048-XX); Julia Fernanda de Souza Paranhos (XXX.096.808-XX); Laura Cecilia de Souza Paranhos (XXX.660.768-XX); Marcelo Antonio de Souza Paranhos (XXX.890.568-XX); Mariana Letícia de Souza Paranhos (XXX.321.138-XX); Natalia Cristina de Souza Paranhos (XXX.889.748-XX); Rafael Gustavo de Souza Paranhos (XXX.154.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.